Tribunal: TJBA
Processo: 8017033-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017033-41.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: EDNILSON CEZARIO SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. TIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. MULTA COMINATÓRIA INCABÍVEL EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela exequente em face de decisão que, em ação de execução por título extrajudicial, rejeitou embargos de declaração, indeferiu o pedido de fixação de multa cominatória (astreintes) e orientou a parte à utilização dos meios executivos adequados à obrigação de pagar quantia certa, consignando a inadequação procedimental para a persecução de obrigação de fazer consistente na transferência da titularidade dominial do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o prosseguimento da execução, estruturada e recebida sob o rito das obrigações pecuniárias, com o fim de perseguir obrigação de fazer relativa à transferência dominial do imóvel; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de multa cominatória (astreintes) para compelir o executado ao adimplemento de obrigação pecuniária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atividade executiva desenvolve-se nos estritos limites do título que a embasa e do pedido formulado na exordial, em observância ao princípio da adstrição ou congruência, consagrado no artigo 492 do Código de Processo Civil, aplicável, em sua essência, também à fase executiva. 4. A petição inicial da execução delimitou o objeto da pretensão executiva ao pagamento de tributos incidentes sobre o imóvel, circunstância que impõe a observância do rito próprio da execução por quantia certa, nos termos dos artigos 824 e seguintes do CPC, com a responsabilização patrimonial do devedor prevista no artigo 789 do mesmo diploma. 5. A cumulação de execuções envolvendo obrigações de pagar e de fazer, ainda que fundadas no mesmo título, está condicionada à identidade do procedimento executório, conforme expressa previsão do artigo 780 do CPC, não se admitindo a reunião de ritos estruturalmente incompatíveis. 6. A multa cominatória (astreintes) constitui técnica de coerção indireta vocacionada, precipuamente, ao cumprimento das obrigações de fazer, não fazer e de entregar coisa, nos termos dos artigos 536 e 537 do CPC, sendo incabível sua imposição em execução por quantia certa, cuja sanção específica pelo descumprimento é a multa legal do artigo 523, § 1º, do CPC. 7. A decisão agravada não denegou prestação jurisdicional nem inviabilizou a satisfação do crédito, tendo apenas orientado a exequente à utilização dos meios executivos próprios à natureza da obrigação perseguida, como a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, restrição de veículos pelo RENAJUD e averbações premonitórias, preservando-se, assim, a tipicidade dos meios executivos e o princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC). 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem ao suprimento de pretensão juridicamente incabível em face da natureza do rito adotado, sendo correta sua rejeição quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A execução desenvolve-se nos limites do título e do pedido inicial, em observância ao princípio da adstrição, não se admitindo a ampliação de seu objeto em momento posterior para nela incluir obrigação de fazer autônoma não veiculada na exordial. 2. A multa cominatória (astreintes) é instrumento de tutela coercitiva vocacionado às obrigações de fazer, não fazer e de entregar coisa, sendo incabível sua imposição em execução por quantia certa, cuja sanção pelo inadimplemento é a multa legal prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. 3. A cumulação de execuções de obrigação de pagar e de fazer está condicionada à identidade de procedimento, nos termos do artigo 780 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492, 523, § 1º, 536, 537, 780, 789, 805, 824 e seguintes, 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Agravo de Instrumento n. 70072964927, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 25/04/2019; STJ, EREsp 1.371.209, Corte Especial, sobre a tipicidade dos meios executivos e a distinção entre as sanções aplicáveis às obrigações de fazer e de pagar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017033-41.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como apelada EDNILSON CEZARIO SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .